Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704879-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: VALDEMIR MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASJ Incorporação e Participações Imobiliárias Ltda em face da r. decisão (ID 32780242, fls. 272/273) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Valdemir Matos, rejeitou a Impugnação manejada pela Agravante. Alega, em resumo, que o excesso de execução restou devidamente reconhecido no processo de origem, razão pela qual a impugnação deve ser acolhida, com a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da parte Exequente. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na peça recursal, o Agravado propôs cumprimento de sentença, pleiteando o recebimento de R$ 1.838.229,45 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) (ID 92168797, na origem). A parte Agravante apresentou impugnação (ID 94790249, na origem) e, na oportunidade, efetuou o depósito do valor incontroverso – R$ 1.042.276,03 (um milhão, quarenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos) (ID 94370991, na origem). Após remessa dos autos à Contadoria Judicial, o d. Juízo a quo homologou os cálculos reconhecendo saldo remanescente em favor do Exequente no montante de R$ 52.695,69 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) (IDs. 108805082 e 110803159, ambos na origem). Nesse contexto, restou caracterizado o excesso na execução, a impor o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pela parte Agravante. Entretanto, o periculum in mora não se evidencia, pois, se fixados honorários em favor dos patronos da parte Agravante, eles poderão promover o devido cumprimento da decisão. Registre-se não ser possível a compensação desses valores com o remanescente da dívida principal, devida pela parte Executada ao Exequente. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator